Tribunal: TJSP
Processo: 1108365-64.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-21
Data de publicação: 2020-12-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001048621
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1108365-64.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
AUGUSTO APARECIDO DOS ANJOS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
FUNDO
DE
INVESTIMENTO
EM
DIREITOS
CREDITORIOS
MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), EDGARD ROSA E ALBERTO GOSSON.
São Paulo, 21 de dezembro de 2020.
ROBERTO MAC CRACKEN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1108365-64.2019.8.26.0100 -Voto no 35.748 - m
2
Voto no 35.748
Processo no: 1108365-64.2019.8.26.0100
Classe Assunto: Apelação Cível - Bancários Com Revisão
Apelante: Augusto Aparecido dos Anjos
Apelado: Fundo de Investimento Em Direitos Creditorios Multisegmentos Npl
Ipanema Vi - Nao Padronizado
AÇÃO
DECLARATÓRIA
E
INDENIZATÓRIA.
CONTRATO
BANCÁRIO.
NEGATIVAÇÃO.
Considerando os elementos probatórios constantes dos
autos, restou demonstrado tratar-se de débito de fatura de
cartão de crédito não adimplida. R. sentença mantida.
Recurso de apelação não provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto em face do teor da r. sentença de
fls. 151/153, que julgou improcedente os pedidos deduzidos na presente ação
indenizatória. Os honorários advocatícios foram arbitrados em 10% (dez por cento)
sobre o valor atualizado da causa, respeitada a gratuidade processual.
A parte requerente recorre, alegando, em síntese, que não está comprovado
documentalmente a existência de qualquer débito em destavor do consumidor.
Contrarrazões apresentadas às fls. 176/182, requerendo, em suma, o
desprovimento do recurso.
Recurso regularmente processado.
Do essencial, é o relatório, ao qual se acresce, para todos os fins próprios, o
da r. sentença, ora recorrida.
Em petição inicial, a parte requerente sustenta o desconhecimento do débito
indicado em órgão de proteção ao crédito.
Contudo, em contestação, a parte requerida, comprovou a existência de
relação jurídica e do débito indicado em órgão de proteção ao crédito, decorrente de
inadimplemento de contrato de empréstimo, conforme documentos de fls. 123/143.
Por seu turno, a parte requerente não nega a existência de relação jurídica e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1108365-64.2019.8.26.0100 -Voto no 35.748 - m
3
nem apresenta o respectivo comprovante de pagamento do débito em aberto. Centra
sua defesa apenas em alegações genéricas, impugnando superficialmente o débito
negativado. Reforce-se, não foi apresentado qualquer comprovante de pagamento.
Registre-se, ainda que se trate de relação jurídica sob a égide do Código de
Defesa do Consumidor, é ônus da autora apresentar o comprovante de pagamento da
fatura em aberto.
Nesse contexto, com o devido respeito, a conduta do réu foi legítima, nada
havendo a ser reparado na r. sentença recorrida, que bem julgou improcedente os
pedidos deduzidos pela parte requerente.
Ante o exposto, nos exatos termos acima lançados, nega-se provimento ao
recurso, mantendo-se, na íntegra, a r. sentença recorrida. Em razão do ora decidido,
os honorários advocatícios são majorados para 15% (quinze por cento) sobre o valor
atualizado da causa, considerando o trabalho em grau de recurso, nos termos do
artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, respeitada a gratuidade processual.
Roberto Mac Cracken
Relator